Tribunal: TJSP
Processo: 1005130-65.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Negativação indevida. Sentença de procedência. Apelo do banco. Ausência de contrato ou qualquer outro documento a comprovar que o autor avalizou contrato celebrado por terceiros. Ausência de provas aptas a comprovar a responsabilidade do requerente pela dívida. Ré que não se desvencilhou de seu ônus probatório, como

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Negativação indevida. Sentença de procedência. Apelo do banco. Ausência de contrato ou qualquer outro documento a comprovar que o autor avalizou contrato celebrado por terceiros. Ausência de provas aptas a comprovar a responsabilidade do requerente pela dívida. Ré que não se desvencilhou de seu ônus probatório, como determina o art. 373, II, do CPC/2015. Inexigibilidade. Danos morais. Aborrecimento. Ausência de negativação. Não há lesão a direito da personalidade do autor, mas mero dissabor que não dá ensejo à indenização. Precedentes. Condenação afastada. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005130-65.2019.8.26.0073 AVARÉ 1/8
Registro: 2020.0000730272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005130-65.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado ANDERSON TEIXEIRA HENRIQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005130-65.2019.8.26.0073 AVARÉ 2/8
Voto: 45047
Apelação Cível No: 1005130-65.2019.8.26.0073
Comarca: Avaré
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Anderson Teixeira Henrique
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e
indenização
por
danos
morais.
Negativação
indevida. Sentença de procedência. Apelo do
banco. Ausência de contrato ou qualquer outro
documento a comprovar que o autor avalizou
contrato celebrado por terceiros. Ausência de
provas aptas a comprovar a responsabilidade do
requerente pela dívida. Ré que não se desvencilhou
de seu ônus probatório, como determina o art. 373,
II, do CPC/2015. Inexigibilidade. Danos morais.
Aborrecimento. Ausência de negativação. Não há
lesão a direito da personalidade do autor, mas
mero dissabor que não dá ensejo à indenização.
Precedentes.
Condenação
afastada.
Sentença
reformada em parte. Sucumbência recíproca.
Recurso parcialmente provido.
Anderson Teixeira Henrique ajuizou ação declaratória de
inexigibilidade de débito e indenização por dano moral contra Itaú Unibanco
S/A, alegando que teve o nome indevidamente inscrito nos órgãos de
proteção ao crédito por débito que reconhece. A r. sentença julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005130-65.2019.8.26.0073 AVARÉ 3/8
procedente a demanda, declarando a inexigibilidade do débito e condenando
o réu à indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00 [fls. 215/219].
Inconformado, apelou o réu. Sustenta que não há comprovação de que o
nome do autor tenha sido negativado, aduzindo a ausência dos danos morais.
Ademais, alega que o autor figurou como avalista no contrato que originou a
negativação. Recurso processado, com a apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é provido em parte. Explica-se.
No caso, não há documentos nos autos que comprovam a
alegação de que o autor avalizou qualquer contrato celebrado com o banco
réu.
De fato, a instituição financeira não apresentou qualquer
documento capaz de comprovar a responsabilidade do requerente pela dívida
supostamente contraída pela Sr. Camila Pires da Silva.
Assim, não comprovada pela parte interessada a causa
jurídica a embasar a cobrança em testilha, o réu não cumpriu com o ônus que
lhe cabia, conforme determina o art. 373, inciso I, do novo Código de
Processo Civil.
Observe-se que apesar de o art. 373 do novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005130-65.2019.8.26.0073 AVARÉ 4/8
Processo Civil dispor a regra geral sobre o ônus da prova, há situações que a
excepcionam, sendo necessário dar outro tratamento à matéria.
No caso em questão, diante dos documentos apresentados
pelo autor e do pedido formulado, não há como se exigir a apresentação de
mais elementos probatórios por parte da vítima para confirmar a
inexigibilidade do débito.
A produção de prova negativa não é razoável, pois o que se
pleiteia nestes autos é a declaração de inexigibilidade do débito, em virtude de
não ter a autora não ser responsável pelo débito objeto dos autos. Isso foge
da esfera de possibilidade probatória da requerente.
Por outro lado, muito fácil seria para a ré provar a
regularidade da contratação com a apresentação do contrato firmado pelas
partes.
Competia a ré o ônus de provar a existência de causa
jurídica a embasar a cobrança impugnada nos autos. Não o fez e, portanto,
sofrerá as consequências dessa carência.
Não se trata, pois, de inversão do ônus da prova prevista
no Código de Defesa do Consumidor, simplesmente porque não houve
qualquer inversão. Aquele que deveria demonstrar o fato constitutivo de seu
direito, no caso o réu, não o fez e, por isso, sofrerá o ônus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005130-65.2019.8.26.0073 AVARÉ 5/8
Na hipótese dos autos, apenas a título de argumentação,
poderia ser também aplicada a teoria dinâmica do ônus da prova, o que não
se fez necessário diante da resolução do problema pelas regras explícitas do
diploma processual.
“A teoria da dinâmica da prova transfere o ônus para a parte que
melhores condições tenha de demonstrar os fatos e esclarecer o juízo sobre as circunstâncias
da causa” [STJ, REsp 316.316/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma,
DJ 12.11.2001].
Essa distribuição dinâmica do ônus da prova está, agora,
expressamente prevista no artigo 373, parágrafo 1o, do CPC/2015.
Assim, não se desincumbiu o banco do ônus de
demonstrar a existência de causa jurídica para a cobrança impugnada e,
portanto, declara-se a sua inexigibilidade.
De outro lado, não restou comprovada a negativação do
nome do autor.
As consultas de fls. 24/25 foram realizadas em nome de
Camila Pires da Silva e não no nome do requerente.
O extrato do Serasa apresentado pelo réu às fls. 44
corrobora essa alegação, demonstrando a ausência de qualquer restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005130-65.2019.8.26.0073 AVARÉ 6/8
creditícia sobre o nome do autor.
Assim, ainda que o requerente tenha despendido seu tempo
e enfrentado o aborrecimento de solucionar a questão em tela, não há que se
falar em danos morais.
Isso porque a cobranças efetuadas pelo réu não resultaram
na inscrição indevida do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Nessa ordem, não havendo mácula, não há que se falar em
danos morais, como se pronunciou essa c. Câmara de Direito Privado em
outras oportunidades, como a que se cola:
“É verdade que a dívida cobrada já estava quitada, porém, não há
demonstração de que o fato tenha causado tamanho abalo na pessoa dos autores a ponto de
exigir a referida reparação. Não se nega que tenha havido uma decepção, um desconforto,
entretanto, seu nome jamais foi incluído em órgãos de proteção ao crédito. Destarte, o fato
produziu apenas a sensação de desconforto ou aborrecimento, mas sem lesão da
personalidade moral que se traduz por dor intensa, elevada vergonha, injúria moral etc. No
caso concreto destes autos, em nenhum momento a imagem, a honra e o prestígio do
recorrente foi abalado junto à comunidade” [Apel. no 9220923-03.2006.8.26.0000,
21a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Ademir Benedito, j. 22.10.08].
Assim, inexistindo a inscrição do nome do autor no rol de
inadimplentes, essa não experimentou qualquer restrição ao seu crédito ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005130-65.2019.8.26.0073 AVARÉ 7/8
qualquer outra espécie de dano a um de seus direitos da personalidade.
A consumidora não sofreu cobrança vexatória ou qualquer
outra medida que implicasse afronta à sua honra, imagem ou outros direitos
da personalidade.
Sob esse enfoque, não há que se falar em dano moral. Os
problemas enfrentados pela autora constituem mero dissabor cotidiano,
incapaz de ensejar o dever de reparação.
Portanto, reforma-se a r.sentença, para afastar a
condenação por danos morais.
Em razão da parcial procedência da demanda, arcarão as
partes igualmente com as despesas do processo, bem como pelos honorários
advocatícios, fixados 10% do valor atribuído à execução, vedada a
compensação, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 11o, do Código de
Processo Civil.
Anota-se que a matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o Juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, nem a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005130-65.2019.8.26.0073 AVARÉ 8/8
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica